Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-70.2025.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE FACA. DESNECESSIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa em face de sentença que atribuiu ao ora apelante a prática de ato infracional análogo à conduta do tipo descrito no art. 157, §2o, incisos II, V e VII, e no art. 158, §1o e §3o, ambos do Código Penal, aplicando ao representado medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado, não superior a 3 (três) anos.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do fato criminoso. ii) saber se há necessidade de apreensão do objeto e perícia para a valoração negativa do uso de faca no crime de roubo, conforme o inciso VII do §2o do art. 157 do Código Penal; iii) saber se a medida socioeducativa de internação se mostra proporcional e adequada ao menor que confessou a autoria do ato infracional.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovado nos autos que o menor praticou ato infracional análogo ao tipo criminal descrito no art. 157, §2o, incisos II, V e VII, e no art. 158, §1o e §3o, ambos do Código Penal, cabível a aplicação de medida socioeducativa.
4. No que se refere à apreensão do artefato, a jurisprudência desta respeitável Corte Distrital, consolidada no enunciado no 22 de sua Súmula, estabelece que a apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo não são requisitos indispensáveis para a aplicação da causa de aumento, desde que as demais provas confirmem, sem margem para dúvidas, o seu emprego, especialmente por meio de declarações firmes das vítimas, prestadas tanto na Delegacia quanto em Juízo.
5. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir que a medida socioeducativa de internação imposta ao adolescente mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e suas circunstâncias pessoais, especialmente a reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.